Tribunal: STF
Processo: RHC 232979
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Daniel Roggeri Gomes Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 810.561/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 26 dias-multa, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal. 



    No julgamento da apelação, o Tribunal de origem deu provimento parcial ao recurso da defesa a fim de redimensionar a reprimenda do réu para 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, mais pagamento de 24 dias-multa, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória. 



    No presente recurso, a defesa aponta constrangimento ilegal na ausência de fundamentação concreta acerca do quantum de aumento decorrente da incidência das majorantes reconhecidas, na terceira fase da dosimetria. 



    Desse modo, requer o afastamento do cúmulo das majorantes previstas no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, com a aplicação exclusiva da majorante do uso de arma de fogo.



    Instada a se manifestar, a PGR opinou pelo não provimento do recurso, conforme a ementa a seguir:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EMHABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário”. (edoc. 70)  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento. 



    III - In casu, na terceira fase da dosimetria, o cúmulo das majorantes foi devidamente fundamentado, lastreando-se no fato do crime ter sido cometido "o crime foi cometido com, pelo menos, três indivíduos que, armados, invadiram residência alheia e mantiveram seus morados privados de suas liberdades por algumas horas, a recomendar, efetivamente, enérgico apenamento." (fl. 54). 



    IV - Desse modo, verifica-se que não foi considerado somente o critério numérico das majorantes, como alega o impetrante, mas houve a devida fundamentação concreta, em consonância com jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido”. (edoc. 38)  



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Cumpre registrar, inicialmente, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 



    Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento. 



    In casu, na terceira fase da dosimetria, o cúmulo das majorantes foi devidamente fundamentado, lastreando-se no fato do crime ter sido cometido "o crime foi cometido com, pelo menos, três indivíduos que, armados, invadiram residência alheia e mantiveram seus morados privados de suas liberdades por algumas horas, a recomendar, efetivamente, enérgico apenamento." (fl. 54). 



    Desse modo, verifica-se que não foi considerado somente o critério numérico das majorantes, como alega o impetrante, mas houve a devida fundamentação concreta, em consonância com jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior”. (edoc. 39, p. 3, grifamos)  



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    Ainda segundo o entendimento da Corte,  



    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).  



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Colaciono trecho do parecer da douta Subprocuradora-Geral da República sobre a controvérsia:  



    “O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao analisar a controvérsia relacionada ao quantum de aumento decorrente da incidência das majorantes reconhecidas na terceira fase da dosimetria, conclui: “Em razão da incidência das qualificadoras do concurso de pessoas e da restrição de liberdade da vítima, correto o aumento da pena em 1/3 e, ao depois, por conta do emprego de arma de fogo novo aumento incidiu, agora na fração de 2/3, ficando as penas, para cada um dos roubos, em 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa. Aqui, não há falar-se na aplicação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, pois o crime foi cometido com, pelo menos, três indivíduos que, armados, invadiram residência alheia e mantiveram seus morados privados de suas liberdades por algumas horas, a recomendar, efetivamente, enérgico apenamento.” (edoc. 70, p. 4)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente